Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. I - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO DETENTO REALIZADOS DE FORMA INADEQUADA. PRESO QUE FOI ALVEJADO NO OLHO POR PROJÉTIL DE ARMA NÃO LETAL. BRIGA ENTRE DETENTOS DO QUAL NÃO PARTICIPOU. NÃO ENCAMINHAMENTO A HOSPITAL PÚBLICO NO DIA DA LESÃO. PERDA DA VISÃO. DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL IMPOSTO AO ESTADO. ART. 5o, XLIX, DA CF. DEVER ESPECÍFICO NÃO CONCRETIZADO PELO DISTRITO FEDERAL. AGENTES PENINTENCIÁRIOS. DEVERES DA PROFISSÃO NÃO OBSERVADOS. COMISSÃO E OMISSÃO PUNÍVEIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. II - DANO MORAL. AÇÃO E OMISSÃO GRAVES. LESÃO COM PROJÉTIL DE ELASTÔMERO NO OLHO DIREITO. NÃO ENCAMINHAMENTO À HOSPITAL PÚBLICO IMEDIATAMENTE AO ACIDENTE. ILICITUDES CONFIGURADAS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO. VALORAÇÃO. CARÁTER PEDAGÓGICO. PROIBIÇÃO A ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. AVALIAÇÃO QUE IMPÕE, EM ATENÇÃO A PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A REDUÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. III - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, DIREITO ASSEGURADO. ART. 950 DO CC. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DA PENSÃO. DATA DO EVENTO DANOSO. IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA LEGAL. ART. 85, § 9o, DO CPC, QUE DELIMITA A CONDENAÇÃO QUANTO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros por condutas comissivas e omissivas.
2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta comissiva e omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. No caso concreto, o preso foi alvejado por disparo de arma não letal (“bala de borracha”) por agentes penitenciários, quando da contenção de briga entre detentos, da qual o autor não participou. Houve encaminhamento tardio ao hospital público. Mesmo submetido a procedimento cirúrgico – vitrectomia – a lesão ocasionou a perda da visão do olho direito. Sequela que se caracteriza como resultado prejudicial não evitado pela ação dos agentes penitenciários e pela demora ou omissão no cumprimento, pelo Distrito Federal, do dever legal de prestar serviço de saúde a pessoa encarcerada. Hipótese em que se mostra possível estabelecer conexão direta entre a deficiência no tratamento recebido ao tempo em que recluso em estabelecimento prisional e o dano referente à perda de visão do olho direito. Sofrimento de necessário equacionamento na avaliação das consequências advindas da ação estatal (disparo de projétil não letal) e da omissão de cuidado de que foi vítima o autor, que somente foi levado ao oftalmologista 6 (seis) dias após o alvejamento. Ação e omissão ilícitas caracterizadas. Responsabilidade estatal. Falha injustificável na prestação de serviço de relevância pública. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido pelo Distrito Federal (art. 373, II, do CPC).
4. Dano moral. Abalo psíquico, dor e angústia. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido do ente distrital.
5. Quantum indenizatório. Quantia que deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade segundo as especiais circunstâncias do caso concreto. Imperativo reduzir o quantum fixado pelo juízo de primeira instância após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e de caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
6. Forçoso reconhecer ao autor o postulado direito a pensionamento vitalício, que foi fixado pelo juízo de primeira instância em 1/3 (um terço) do salário mínimo pela debilidade permanente do membro em decorrência do acidente com disparo de projétil não letal a que deu causa o réu, visto que evidente a redução de sua capacidade laborativa. Inteligência do art. 950 do CC.
7. O termo inicial do pagamento da pensão mensal é a data do evento danoso. Precedentes do e. STJ.
8. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, que no caso, compreende a indenização por danos morais e, quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e 9o, do CPC.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.